Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26456675, o SINDIRETA informou a existência de impugnação do DF quanto aos cálculos que deram origem ao PCT n. 0700223-08.2021.8.07.0000, cujo credor é JOSÉ COSTA DE MELO. Na realidade, o DF afirmou o excesso de R$ 1.529,06, conforme se infere do ID: 26456677. A autoridade judicial da COORPRE determinou a suspensão do PCT até que seja sanada a controvérsia a respeito do quantum debeatur. O SINDIRETA anuiu com a impugnação do DF e pugnou pela retificação do precatório expedido em favor de JOSÉ COSTA DE MELO (ID: 39600141). Ante a anuência do SINDIRETA com a impugnação do DF, homologo a memória de cálculo de ID: 26456677, p. 6. Retifique-se o PCT n. 0700223-08.2021.8.07.0000, com ofício à COORPRE, observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador